Tribunal: TJDFT
Processo: 0722120-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO.
1. O regramento trazido pelo novo Código de Processo Civil veio corroborar o entendimento de que, para a concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural.
2. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício, o que, contudo, não se vislumbra nos autos, uma vez que o Agravado quedou-se inerte.
3. Recurso provido. Benefício deferido.